Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600405-21.2024.6.16.0089
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão julgador: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
23/03/2026
Número: 0600405-21.2024.6.16.0089

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz Jurista 1
Última distribuição : 13/02/2026
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600405-21.2024.6.16.0089,
que julgou extinta a presente demanda, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI,
do Código de Processo Civil. (Representação ajuizada por Mateus Barreto de Oliveira em face de
Facebook Serviços Online do Brasil candidato a vereador no município de Umuarama /PR, com
fundamento no artigo 57-D, da Lei nº 9.504/97. Aduz, em síntese, que um usuário devidamente
cadastrado na rede social aproveita-se da possibilidade de realizar manifestação anônima e
promove propaganda difamatória e negativa em seu desfavor. Por isso, pede a concessão de
provimento liminar para o fim de que a propaganda negativa seja retirada do Facebook e que este
informe o endereço de IP do usuário; JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO EM 25/09/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA (ADVOGADO)
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAUL DOS SANTOS (ADVOGADO)
ADMILSON LUIZ ROSA (RECORRIDO)
JOSE TADEU SILVA JUNIOR (ADVOGADO)
LAERZIO CEZARIO DA SILVA NETTO (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(RECORRIDO)
RICARDO TADEU DALMASO MARQUES (ADVOGADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
CAMILLE GOEBEL ARAKI (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA registrado(a) civilmente como
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
Outros participantes

PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44865116
23/03/2026
10:02
Acórdão
Acórdão

Num. 44865116 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.094

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600405-21.2024.6.16.0089 – Umuarama –
PARANÁ
Relator: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA
RECORRENTE: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA
ADVOGADO: GABRIEL RICARDO TOFANIN BATISTA - OAB/PR122808
ADVOGADO: MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - OAB/PR65354
ADVOGADO: RAUL DOS SANTOS - OAB/PR77889
RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
ADVOGADO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - OAB/SP305630
ADVOGADO: JESSICA LONGHI - OAB/SP346704
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA - OAB/SP307184
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS - OAB/SP310634
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE - OAB/SP316907
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES - OAB/SP317372
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO - OAB/SP207391
ADVOGADO: CAMILLE GOEBEL ARAKI - OAB/SP275371
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO - OAB/SP138436-A
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA - OAB/SP296727
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS - OAB/SP238513
RECORRIDO: ADMILSON LUIZ ROSA
ADVOGADO: JOSE TADEU SILVA JUNIOR - OAB/PR106816
ADVOGADO: LAERZIO CEZARIO DA SILVA NETTO - OAB/PR80167
FISCAL DA LEI: PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL
PROCURADORIA: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR
NA
INTERNET.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CRÍTICA
POLÍTICA.
AUSÊNCIA
DE
PROPAGANDA
NEGATIVA ILÍCITA. AFASTAMENTO DA
MULTA DO ART. 57-D DA LEI Nº 9.504/97.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.

Num. 44865116 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que julgou improcedente Representação Eleitoral por
Propaganda Eleitoral Irregular na Internet.
2. A Representação Eleitoral foi ajuizada em face de postagem anônima em rede social com alegado
conteúdo difamatório e inverídico contra candidato.
3. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente a Representação, entendendo que a identificação do autor
afastou o anonimato ilícito e que o conteúdo da postagem se inseria nos limites da liberdade de expressão e
crítica política.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a postagem em rede social, contendo críticas à atuação
parlamentar de candidato, configura propaganda eleitoral negativa irregular apta a ensejar a aplicação da
multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97, ainda que o autor tenha sido identificado posteriormente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A liberdade de expressão e o direito à crítica política são pilares do Estado Democrático de Direito,
especialmente durante o período eleitoral.
6. A propaganda negativa é caracterizada pela tentativa de prejudicar a reputação de um candidato, por meio
de acusações infundadas, carregadas de informações falsas ou difamatórias.
7. A intervenção da Justiça Eleitoral nesse campo deve ser mínima e excepcional, ocorrendo apenas em
situações de manifesto abuso que configurem discurso de ódio, propaganda eleitoral com pedido explícito de
voto ou não voto, ou a disseminação de fatos sabiamente inverídicos que maculem a honra ou a imagem do
candidato de forma grave e objetiva.
8. A postagem em questão não demonstra mínima ofensa a profissão do recorrente ou a sua pessoa.
9. Ainda que o anonimato ilícito tenha perdurado por mais de um ano, a aplicação da multa pressupõe a
caracterização de propaganda eleitoral irregular que extrapole os limites da liberdade de expressão, seja pela
disseminação de fatos sabidamente inverídicos ou por ofensas que desvirtuem o debate democrático, o que
não restou demonstrado nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso Eleitoral conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A crítica à atuação parlamentar de candidato, ainda que contundente, insere-se no âmbito da liberdade de
expressão política, não configurando propaganda eleitoral negativa irregular passível de sanção, desde que
não caracterize disseminação de fatos sabidamente inverídicos ou ofensas que desvirtuem o debate
democrático.
2. A aplicação da multa prevista no art. 57-D da Lei nº 9.504/97 pressupõe a comprovação de ilicitude da
propaganda, em respeito aos princípios da legalidade e da intervenção mínima da Justiça Eleitoral.
Dispositivos relevantes citados:

Num. 44865116 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51
CRFB, art. 5.º, IV e IX;
Lei nº 9.504/97, art. 57-D, caput, §2º;
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 27, § 1º e art. 38, caput.
Jurisprudência relevante citada:
TSE, Rp nº 060155613, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j.
08/02/2024;
RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme Frederico Hernandes Denz,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2026
RELATOR(A) DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA, contra a
sentença proferida pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama/PR que julgou improcedente a
Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular na Internet.
Na origem, foi ajuizada pelo Recorrente em face de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO
BRASIL LTDA., tendo como objeto uma postagem anônima no grupo "Umuarama em Debate" na
rede social Facebook, com alegado conteúdo difamatório e inverídico contra o candidato Mateus
Barreto de Oliveira. Os Recorrentes pleitearam, liminarmente, a remoção da publicação e a
identificação do endereço IP do usuário responsável, e, no mérito, a condenação do usuário
identificado ao pagamento de multa máxima, nos termos do art. 57-D da Lei nº 9.504/97. (id.
44070950)
Em um primeiro momento, o Juízo de primeiro grau extinguiu a representação sem resolução de
mérito. Contudo, em sede de recurso, o e. Tribunal Regional Eleitoral, por meio do Acórdão nº
66.766, id. 4478671, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para
prosseguimento, reconhecendo a persistência do interesse processual diante do pedido de

Num. 44865116 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51
aplicação de multa.
Após o retorno, foram deferidas diligências para fornecimento de dados, que culminaram na
identificação de Admilson Luiz Rosa como o autor da postagem. O Facebook Serviços Online do
Brasil Ltda. apresentou contestação, arguindo preliminarmente sua ilegitimidade passiva e a
perda superveniente do objeto do pedido de remoção da postagem.
Os Recorrentes apresentaram réplica, na qual refutaram as preliminares, afirmando a legitimidade
passiva do Facebook pela demora no fornecimento dos dados e reiterando o interesse processual
pela busca da multa, em conformidade com o entendimento do Tribunal na fase recursal anterior.
(id. 44842517)
Na sentença de primeiro grau ora recorrida (id 44842521), o Juízo rejeitou as preliminares
arguidas pelo Facebook, reafirmando que a responsabilidade da plataforma se limitava ao
fornecimento dos dados, já cumprido. No mérito, julgou improcedente a Representação, ao
entender que a identificação de Admilson Luiz Rosa afastou o caráter de anonimato ilícito e que o
conteúdo da postagem se inseria nos limites da liberdade de expressão e crítica política, sem
caracterizar fatos sabidamente inverídicos ou ofensa grave à honra do candidato.
Irresignados, os Recorrentes interpuseram o presente Recurso Eleitoral, buscando a reforma da
sentença. Sustentam que a publicação continha informações sabidamente inverídicas,
extrapolando a liberdade de expressão e configurando propaganda eleitoral irregular. Alegam que
o anonimato perdurou de fato até a identificação tardia do autor, e que a multa do art. 57-D da Lei
nº 9.504/97 é aplicável a manifestações abusivas mesmo após a identificação do responsável,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. (ID. 44842525)
Admilson Luiz Rosa, na condição de Recorrido, apresentou contrarrazões, nas quais reafirmou a
prevalência da liberdade de expressão e do direito à crítica política, a ausência de anonimato
ilícito em razão de sua identificação, e a inaplicabilidade da multa do art. 57-D da Lei nº
9.504/97.(ID. 44842531)
O Ministério Público Eleitoral, em seu parecer, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do Recurso Eleitoral, concordando com a sentença de primeiro grau que considerou o conteúdo
impugnado como crítica política protegida pela liberdade de expressão, sem caráter abusivo ou
desinformativo que justificasse a intervenção desta Corte. (ID. 44855010)
É o relatório.

II - VOTO

II.i. Admissibilidade
O prazo legal para interposição do Recurso Eleitoral é de 24 (vinte e quatro) horas, na forma do
art. 96, § 8º, da Lei das Eleições, regulamentado pelo art. 22, caput, da Res. nº 23.608/2019-
TSE.

Num. 44865116 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51
No caso em análise, a publicação da r. sentença ocorreu em 11/12/2025 (id. 44842523) e o
Recurso Eleitoral foi interposto em 12 de dezembro de 2025, portanto, tempestivamente.
(id.44173517).

II.ii. Mérito
Como relatado, cuida-se de Recurso Eleitoral interposto por MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 89ª Zona Eleitoral de Umuarama/PR que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por Propaganda Eleitoral Irregular na Internet.
Todavia, antes de entrar no mérito, destaca-se a inocorrência da perda do objeto face a
superveniência da realização do pleito de 2024. Isso porque na peça inaugural, o recorrente
pugnou pela total procedência da representação, com a condenação por propaganda irregular e
negativa do Recorrido e aplicação das multas dos dispositivos violados. Portanto, ante o pedido
de aplicação de multa, não há que se falar em perda de objeto na representação ora em análise.
De início, é imperativo ressaltar que o ordenamento jurídico brasileiro tem como princípio
fundamental a proteção da honra e imagem dos cidadãos, especialmente durante o período
eleitoral, em que a propaganda deve ser conduzida dentro dos limites legais para garantir a lisura
do pleito.
A principal finalidade da propaganda eleitoral é apresentar propostas ao eleitorado, permitindo a
discussão de temas pertinentes, constituindo-se, assim, como um instrumento crucial para a
democracia. No entanto, diferentemente do debate legítimo e saudável, a propaganda negativa
vai além do razoável ao atacar diretamente a honra e a reputação de um candidato, partido ou
coligação, especialmente através do uso de notícias falsas ou informações distorcidas.
O parágrafo 1º, art. 27, da Resolução TSE nº 23.610/2019 prevê a possibilidade ao exercício da
livre manifestação do pensamento, somente passível de limitação quando ofender a honra ou a
imagem de candidatos.
Nesse sentido, a propaganda negativa é caracterizada pela tentativa de prejudicar a reputação de
um candidato, por meio de acusações infundadas, carregadas de informações falsas ou
difamatórias. A publicidade mencionada pode ser utilizada por meio de discursos, vídeos,
postagens em mídias sociais, entre outros meios de comunicação. Esta prática é prejudicial, pois
pode afetar diretamente a isonomia entre os candidatos, comprometendo a igualdade de
oportunidades e, principalmente, pode influenciar a percepção do eleitorado.
Quando difamatória, a manifestação do pensamento sofre as limitações legais, enquadrando-se
no campo da propaganda eleitoral irregular, porquanto exorbita dos limites constitucionais do
direito fundamental à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, IV e IX, da CRFB).
Sobre o assunto, a Lei das Eleições estabelece que é livre a manifestação do pensamento,
vedado o anonimato durante a campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores -
internet, assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do § 3o do
art. 58 e do 58- A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante mensagem

Num. 44865116 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51
eletrônica. Assegurando que a violação destes preceitos sujeitará o responsável pela divulgação
da propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa no valor
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
O art. 57-D, caput, §2º, da Lei nº 9.504/97 estabeleceu os limites e consequências da liberdade
da manifestação do pensamento, por meio: a) da propaganda eleitoral na internet, b) durante o
período da campanha eleitoral, c) sendo assegurado o direito de resposta e a d) cominação de
sanção pecuniária para os casos de descumprimento dos limites legais.
O Tribunal Superior Eleitoral entende ser cabível a sanção de multa prevista no art. 57 - D, §2º,
para os casos em que não exista anonimato, aplicando-a nas hipóteses de: abuso na liberdade
de expressão ocorridas por meio de propaganda veiculada na internet – como ocorre na
divulgação de discurso de ódio, ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado
Democrático, e de informações prejudiciais, difamantes ou mentirosas. (TSE, Rp nº 060155613,
Rel. Min. Benedito Gonçalves, Rel. designado Min. Andre Ramos Tavares, j. 08/02/2024.)
No caso dos autos, a postagem foi realizada sob a alcunha de "Membro Anônimo". Contudo,
mediante ordem judicial, a plataforma forneceu os dados técnicos necessários, o que permitiu a
identificação de Admilson Luiz Rosa como o autor do conteúdo.
As publicações foram veiculadas no perfil da rede social Instagram “Umuarama em Debate” e o
conteúdo segue abaixo:

Num. 44865116 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51

Na visão do recorrente, as palavras contidas na publicação caracterizam propaganda eleitoral
negativa. Todavia, é de se notar que as frases proferidas na postagem "Votou pelo aumento do
seu próprio salário", "Votou pelo aumento de 70% das vagas de vereadores", "Votou contra o
funcionalismo público", "Votou contra os professores", "Nunca fiscalizou nada", "Votou sempre
pensando somente nele", referem-se estritamente à atuação parlamentar do recorrente Mateus
Barreto de Oliveira.
Tais afirmações, embora expressando uma visão negativa sobre a conduta política do candidato,
inserem-se no espectro da crítica política e do juízo de valor sobre atos públicos. A interpretação
de um voto como "contra o funcionalismo" ou "a favor do aumento de salário" pode ser subjetiva e
refletir a percepção de um eleitor sobre a matéria, não configurando, por si só, um fato
sabidamente inverídico apto a ensejar a intervenção da Justiça Eleitoral para fins de censura ou
aplicação de multa.

Num. 44865116 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51
O candidato é figura pública, já exercendo o cargo de vereador, o que acarreta a
submissão do agente público a um escrutínio social mais intenso, e a divergência de
opiniões sobre sua atuação é inerente ao jogo democrático.
A postagem em questão não demonstra mínima ofensa à profissão do recorrente ou a sua
pessoa. O debate político faz parte da democracia, mesmos as críticas mais ácidas e
contundentes estão protegidas pela Constituição, desde que, obviamente, não cometam abusos.
A intervenção da Justiça Eleitoral nesse campo deve ser mínima e excepcional, ocorrendo
apenas em situações de manifesto abuso que configurem discurso de ódio, propaganda eleitoral
com pedido explícito de não voto, ou a disseminação de fatos sabiamente inverídicos que
maculem a honra ou a imagem do candidato de forma grave e objetiva.
Para que se caracterize o ilícito, seria necessário que a informação fosse materialmente falsa e
com o claro propósito de injuriar, caluniar ou difamar, ultrapassando a mera crítica. A simples
ausência de concordância com a narrativa do eleitor não a torna automaticamente uma "fake
news" no sentido eleitoral.
Especificamente sobre a propaganda eleitoral negativa, esta e. Corte Eleitoral tem decidido da
seguinte forma:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL.
LIBERDADE
DE
EXPRESSÃO.
CONTEÚDO
SATÍRICO.
INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Recurso Eleitoral interposto pela Coligação "Cascavel Unida e Pra Frente",
contra a sentença do Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel–PR, que julgou
improcedente a representação eleitoral proposta em face de Edgar Bueno Neto.
1.2. A representação alegava a veiculação de propaganda eleitoral irregular por
meio de vídeo, com suposta utilização de inteligência artificial, sem a devida
identificação, o que contrariaria o art. 9º–B da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.3. O recurso pede a retirada do conteúdo e a imposição de multa. A sentença
impugnada entendeu que o vídeo não configurava propaganda irregular, sendo
manifestação legítima de opinião e sátira política.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) saber se a veiculação de vídeo, relacionado a fatos verídicos, caracteriza
propaganda irregular por utilização de inteligência artificial sem identificação;
(ii) saber se o conteúdo publicado extrapola os limites da liberdade de expressão e
representa ataque à honra do candidato.

Num. 44865116 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A Resolução nº 23.610/2019 do TSE, em seu art. 9º–B, exige que a utilização
de conteúdo multimídia gerado por inteligência artificial na propaganda eleitoral seja
devidamente identificada, com o objetivo de evitar a desinformação e garantir a
lisura do pleito.
3.2. No entanto, no caso analisado, não há provas suficientes de que a propaganda
foi elaborada com uso de inteligência artificial. Trata–se de vídeo humorístico com
montagem visível, sem distorção significativa da realidade, não comprometendo o
equilíbrio das eleições.
3.3. A sátira política é protegida pela liberdade de expressão, conforme
jurisprudência consolidada, desde que não envolva disseminação de notícias
falsas ou ataques à honra. Como reconhecido pelo Juízo a quo e pelo
Ministério Público Eleitoral, o conteúdo veiculado não viola esses limites,
sendo crítica legítima à ausência de candidato em debate. (Grifo nosso)
3.4. A jurisprudência do TSE também reconhece que o debate eleitoral deve ser
livre e plural, com mínima intervenção judicial, conforme disposto no art. 38 da
Resolução nº 23.610/2019 e no julgamento da ADI 4451, em que se afirmou a
importância da liberdade de expressão no contexto político.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "A veiculação de vídeo jocoso relacionado a fatos verídicos,
ainda que utilizando técnicas de edição digital, não configura propaganda irregular
por suposto uso de inteligência artificial sem identificação, quando não há provas de
manipulação indevida do conteúdo, prevalecendo a liberdade de expressão."
Dispositivos relevantes citados
– Resolução TSE nº 23.610/2019, arts. 9º–B e 38.
– Código de Processo Civil, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada
– ADI 4451, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgada em 21/06/2018.
– TSE, Representação nº 060121147, Acórdão, Rel. Min. Maria Claudia
Bucchianeri, Publicação: PSESS, 30/09/2022.
(RECURSO ELEITORAL nº060039540, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
02/10/2024.)

Num. 44865116 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51

No que se refere à aplicabilidade da penalidade prevista no artigo 57-D da Lei nº 9.504/97, que
estabelece multa para a violação da vedação ao anonimato, verifica-se que ainda que o
anonimato ilícito tenha perdurado por mais de um ano, conforme noticia o recorrente, a aplicação
da multa pressupõe a caracterização de propaganda eleitoral irregular que extrapole os limites da
liberdade de expressão, seja pela disseminação de fatos sabidamente inverídicos ou por ofensas
que desvirtuem o debate democrático, o que não restou demonstrado nos autos.
Em suma, a identificação do autor da postagem afastou o anonimato ilícito, e o conteúdo
veiculado, embora crítico, inseriu-se no âmbito da liberdade de expressão política, não
caracterizando propaganda eleitoral negativa irregular passível de sanção.
Isto posto, conheço do recurso eleitoral e, em consonância com o parecer da Procuradoria
Regional Eleitoral, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que julgou improcedente
a presente Representação Eleitoral.

III – CONCLUSÃO
Assim, voto por conhecer e, no mérito, negar provimento ao Recurso Eleitoral interposto
por MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA, mantendo hígida a sentença recorrida que julgou
improcedente a representação eleitoral, nos termos do art. 57-D, caput, §2º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto.

EVERTON JONIR MENENGOLA
DES. ELEITORAL
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600405-21.2024.6.16.0089 - Umuarama -

Num. 44865116 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - 23/03/2026 10:02:54
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26032310025423400000043801200
Número do documento: 26032310025423400000043801200
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2026 11:54:51
PARANÁ - RELATOR: DR. EVERTON JONIR FAGUNDES MENENGOLA - RECORRENTE:
MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - Advogados do(a) RECORRENTE: GABRIEL RICARDO
TOFANIN BATISTA - PR122808, MATEUS BARRETO DE OLIVEIRA - PR65354, RAUL DOS
SANTOS - PR77889 - RECORRIDO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.-
Advogados do(a) RECORRIDO: RICARDO TADEU DALMASO MARQUES - SP305630, JESSICA
LONGHI - SP346704, SILVIA MARIA CASACA LIMA - SP307184, PRISCILA PEREIRA SANTOS -
SP310634, PRISCILA ANDRADE - SP316907, NATALIA TEIXEIRA MENDES - SP317372, CARINA
BABETO CAETANO - SP207391, CAMILLE GOEBEL ARAKI - SP275371, CELSO DE FARIA
MONTEIRO - SP138436-A, DIEGO COSTA SPINOLA - SP296727, MARLIO DE ALMEIDA
NOBREGA MARTINS - SP238513 - RECORRIDO: ADMILSON LUIZ ROSA - Advogados do(a)
RECORRIDO: JOSE TADEU SILVA JUNIOR - PR106816, LAERZIO CEZARIO DA SILVA NETTO -
PR80167

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Fernando Prazeres, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir Fagundes
Menengola, e a juíza substituta Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador regional eleitoral Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 16.03.2026